Tribunal: TJDFT
Processo: 0740798-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA POR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO - CCS-BACEN, CNIB E SIMBA. INUTILIDADE. DESNECESSIDADE. BACENJUD. TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DA ÚLTIMA PESQUISA. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. SNIPER. FERRAMENTA QUE PODE SER ÚTIL. PESQUISA ADEQUADA.
1. No que diz respeito à pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS-BACEN, de acordo com o site do próprio Banco Central, esse sistema é definido da seguinte maneira: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”. Com efeito, além de não informar valores ou movimentações financeiras, nem bloquear qualquer ativo, o CCS-BACEN possui a mesma base de dados do SISBAJUD.
2. Com relação ao SIMBA, trata-se de ferramenta que busca identificar fraudes, especialmente as financeiras, mas que não identifica o patrimônio do devedor, apenas aponta as movimentações financeiras realizadas.
3. O sistema CNIB, por sua vez, foi instituído nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Desse modo, denota-se que o referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores.
4. Por outro lado, se a pesquisa realizada pelo BACENJUD ocorreu há mais de dois anos – não tendo o credor encontrado bens penhoráveis no curso do processo executivo – revela-se adequada a realização de nova consulta.
5. Por fim, com relação à ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), trata-se de meio de pesquisa implementado com o fim de centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados. Assim, não se vislumbram motivos que justifiquem o indeferimento do uso desse mecanismo.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.